Tribunal: TJPA
Processo: 0009612-46.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009612-46.2017.8.14.0051

APELANTE: NANDERSON WILKSON DE SOUSA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121,
CAPUT
, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. EQUÍVOCOS NA APLICAÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE E VETORES DOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL VALORADAS EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME APRECIADOS DE FORMA ADEQUADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA COM O RECONHECIMENTO EX OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante pretende a redução da pena base ao mínimo legal, uma vez que entende que todos os vetores judiciais do art. 59 do CP militam em seu desfavor.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência de equívocos na valoração dos vetores judiciais contrários ao recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Houve bis in idem na valoração da culpabilidade, pois foi apreciada com os mesmos fatos narrados na denúncia, bem como a personalidade e a conduta social foram motivadas com o mesmo fundamento. Outrossim, a condenação e o trânsito em julgado que o magistrado a quo se utilizou para valorar negativamente os antecedentes aconteceu depois do fato, na datas de 12/11/2020 e 05/03/2023, motivo pelo qual este vetor não pode militar contra o recorrente.

4 – Restam adequadamente motivados os vetores dos motivos e circunstâncias do delito, impondo uma nova dosimetria da pena.

5 – PENA APLICADA
. Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores dos motivos e das circunstâncias do delito e cada um deles eleva a pena base em 01 (um) ano, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, a reprimenda inicial segue imposta em 08 (oito) anos de reclusão. Conforme reconhecido na sentença, militam em favor do recorrente as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP) e cada uma delas reduz a pena em 01 (um) ano, totalizando o quantum de 06 (seis) anos de reclusão. Não há agravantes. Considerando a existência da causa de diminuição da tentativa, reduz-se a reprimenda no mesmo patamar do édito condenatório, qual seja, de metade, totalizando a sanção definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

6 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EX OFÍCIO
. Considerando que entre a decisão de pronúncia, prolatada em 10/12/2020 e o

presente julgamento transcorreram mais de 04 (quatro) anos, bem como a menoridade do apelante reduz o prazo prescricional de 08 (oito) anos em metade (art. 115 do CP), há de ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. IV c/c 110, §1º do CP.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, inc. II ambos do CP à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto e, de ofício, declarar extinta sua punibilidade tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NANDERSON WILKSON DE SOUZA REIS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
.

O apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 11/06/2017, nas dependências do Hospital do Pronto Socorro do Município de Santarém o requerente desferiu golpes de faca contra a vítima Eduardo Limeira da Silva, que sobreviveu aos ferimentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos:

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando uma facada certeira no peito da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA atualmente o acusado possui processos em vigência fora esse tendo, já sendo inclusive condenado, por isso, irei considerar como desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência quando ingeria bebida alcoólica e conflitos de gangues; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade pois na época estava envolvido atos de violência, e, assim, entendo isso desfavorável ao acusado; Quanto aos motivos considerando que o réu atacou a vítima em decorrência negar lhe dar dinheiro irei considerar como desfavorável nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como a vítima foi atacada pelo acusado com faca quando estava desarmada adotarei como desfavoráveis ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, nem ficou com sequelas graves, mas favorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de seis circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.”

Analisando o capítulo da sentença constata-se que houve bis in idem na valoração da culpabilidade, pois foi apreciada com os mesmos fatos narrados na denúncia, bem como a personalidade e a conduta social foram motivadas com o mesmo fundamento.

Outrossim, a condenação e o trânsito em julgado que o magistrado a quo se utilizou para valorar negativamente os antecedentes aconteceu depois do fato, na datas de 12/11/2020 e 05/03/2023, motivo pelo qual este vetor não pode militar contra o recorrente.

Dessa forma, restam adequadamente motivados os vetores dos motivos e circunstâncias do delito, impondo uma nova dosimetria da pena.

Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores dos motivos e das circunstâncias do delito e cada um deles eleva a pena base em 01 (um) ano, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, a reprimenda inicial segue imposta em 08 (oito) anos de reclusão.

Conforme reconhecido na sentença, militam em favor do recorrente as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP) e cada uma delas reduz a pena em 01 (um) ano, totalizando o quantum de 06 (seis) anos de reclusão. Não há agravantes.

Considerando a existência da causa de diminuição da tentativa, reduz-se a reprimenda no mesmo patamar do édito condenatório, qual seja, de metade, totalizando a sanção definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Considerando que entre a decisão de pronúncia, prolatada em 10/12/2020 (doc. id nº 16728681 - Pág. 2) e presente julgamento transcorreram mais de 04 (quatro) anos, bem como a menoridade do apelante reduz o prazo prescricional de 08 (oito) anos em metade (art. 115 do CP), há de ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. IV c/c 110, §1º do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, inc. II, do CP à pena de 03 (três) anos de reclusão e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025